Tribunal: TJES
Processo: 5003103-81.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003103-81.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: TAMIRES VICENTE DE SOUZA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando indevidos os valores cobrados nas faturas de energia elétrica dos meses de abril e maio de 2023 e determinando que a ora recorrente emitisse novas faturas de pagamento, em relação aos referidos meses, de acordo com a média mensal de consumo da unidade consumidora (R$ 99,00), sem incidência de qualquer encargo financeiro.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) incompetência do juízo, ante a necessidade de perícia; b) inexistência de irregularidades nas faturas.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Extrai-se dos autos que a
leitura do

consumo médio de energia elétrica
referente a instalação nº 598063, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, foi de 136 kWh (R$ 86,48), já nos meses de abril e maio de 2023 o consumo médio foi de 1.295 kWh (R$ 881,64), ou seja, houve
um aumento de 10 vezes.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive
invertendo o ônus da prova a favor da ora recorrida.

Nesse contexto, analisando os documentos anexados pelas partes verifico que, embora conste no id. 7418319 – pág. 7 - solicitação para fosse efetuada vistoria no medidor instalado na unidade consumidora, não restou comprovado pelo recorrente, por meio de laudo técnico, que tal vistoria foi realizada e que inexistiam irregularidades/defeitos no medidor, o que lhe caberia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa forma, não merece reforma a sentença recorrida, devendo ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte recorrida não foi assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)